Tribunal: TJES
Processo: 5004174-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004174-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA LEIROZA GRECCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENDA LÍQUIDA.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 2.693,00 (dois mil e seiscentos e noventa e três reais).

5)
Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marina Leiroza Grecco
contra decisão de id n° 20241565 proferida pelo douto juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante - ES que, nos autos da ação de reparação por danos corporais c/c danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Em suas razões recursais (id n° 3543968), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
aufere renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos;
(ii)
que possui menos de R$2.000,00 em sua conta bancária;
(iii)
que a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento e de sua família.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 4907032) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (processo nº 5000719-76.2022.8.08.0049), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (id 5125233), pedindo o indeferimento dos benefícios diante da ausência dos requisitos necessários para essa concessão, acrescenta, ainda, que faltam documentos para demonstrar sua situação financeira, que a agravante atua como professora da rede pública de ensino estadual aposentada e que possui patrimônio de grande monteante e mesmo que não seja valor líquido a parte autora é capaz de arcar com as despesas processuais.

Pois bem. O deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os contracheques colecionados por ambas as partes demonstraram que a agravante percebe beneficio da previdência e, que esperava-se que houvesse impugnação a esse respeito pela parte autora, o que não ocorreu.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 2.693,00 (dois mil e seiscentos e noventa e três reais) (id 4819071).

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________